Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700654-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BRANCO NUNES CLARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BRANCO NUNES CLARO contra decisão proferida nos autos de n. 0726131-14.2024.8.07.0016 em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. No ID. 57857342, a parte agravante apresentou pedido de desistência do recurso em razão da perda do objeto pela transferência do paciente para leito de UTI. Quanto ao tema, o art. 998 do Código de Processo Civil prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Dessa forma, com base no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, acolho a manifestação do recorrente e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Sem custas e honorários. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito